Tribunal: TJDFT
Processo: 0748912-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. DESVIRTUAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. A regra de impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos pode ser afastada por circunstâncias do caso concreto que evidenciem o nítido desvirtuamento pela sua utilização como conta corrente.
2. O art. 854 do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de se proceder à penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, sendo este o meio mais eficaz para se alcançar ativos financeiros do devedor.
3. Inaplicável a multa pela litigância de má-fé quando ausente prova cabal do dolo.
4. Agravo de instrumento não provido.